Tribunal: STF
Processo: HC 94272
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e Processual penal. Homicídio
   duplamente qualificado. Ausência de justa causa para o
   prosseguimento da ação penal não configurada. Materialidade
   comprovada e indícios  de autoria. Reexame de provas.
   Inviabilidade. Precedentes.
1. A denúncia que contém condição
   efetiva que autorize o denunciado a proferir adequadamente a
   defesa não configura indicação genérica capaz de manchá-la com a
   inépcia. No caso, a denúncia demonstrou claramente o crime na sua
   totalidade e especificou a conduta ilícita supostamente praticada
   pelo paciente.
2. O trancamento de ação penal em habeas corpus
   impetrado com fundamento na ausência de justa causa é medida
   excepcional que, em princípio, não tem cabimento quando a
   denúncia ofertada narra suficientemente fatos que constituem o
   crime.
3. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação
   probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração
   dos elementos de prova, sendo estes reservados a via ordinária da
   ação penal.
4. Habeas corpus denegado.